Tribunal: TJMT
Processo: 1004938-09.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004938-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIO SIMIONI GALESKI - CPF: 010.222.671-75 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO), RAYRANA SANTANA FERREIRA - CPF: 030.240.301-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO À DATA-BASE UTILIZADA A TÍTULO DE ÚLTIMA PRISÃO –

ENTENDIMENTO PACIFICADO NA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA DATA DA PRISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a alteração da
data
-
base
para fins de progressão de pena, como decorrência de nova infração penal, após soltura condicionada, em relação ao primeiro fato.

Esta Câmara, aliando-se ao entendimento firmado nas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1557461/SC, firmou posicionamento que a alteração da
data
-
base
para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a
data
da última
prisão
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução
, interposto por
Julio Simioni Galeski
com o objetivo de reformar a decisão do juízo da 4ª Vara Criminal (Execução Penal) da Comarca de Rondonópolis/MT,
para que a data-base fixada para a obtenção dos benefícios seja alterada e, por consequência, seja progredido ao regime semiaberto
, destacando que faz jus à progressão de regime, mediante a liberdade eletronicamente monitorada ou a prisão domiciliar.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão, com o desprovimento do recurso. (Id. 80939971).

A magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (Id. 80939983 – p. 1070).

Em
parecer,
da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo
(Id. 86687465).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que o agravante possui as seguintes condenações:

·

Tráfico, art. 33 da lei 11.343/06 (data do fato: 16/01/2009 – com trânsito em julgado em 15/01/2010) – 10 (dez) anos e 06 (seis) meses;

·

Roubo, art. 157, CP (fato: 06/08/2012 – com trânsito em julgado em 23/11/2012) – pena: 06 (seis) anos;

·

Tráfico, art. 33 da lei 11.343/06 (data do fato: 12/01/2014 – com trânsito em julgado em 21/05/2019) – 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias;

Consta dos autos que o agravante cumpria pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado desde 06/08/2012, quando praticou novo delito dentro da unidade prisional no dia 12/01/2014, sendo processado na ação penal n. 0000945-93.2014.8.11.0040, perante a 1ª Vara Criminal de Sorriso, sendo que, tal conduta ensejou a falta grave, o que culminou na condenação provisória no dia 18/09/2015, à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses, a ser cumprida em regime fechado, sem o direito de recorrer em liberdade.

No entanto, por um equívoco do Judiciário, o agravante foi agraciado indevidamente com a
progressão de regime ao semiaberto no dia 20/09/2016
e, de acordo com as contrarrazões (Id. 80939971)
“o r. Juízo de conhecimento da última ação penal, entendendo que se renovasse a prisão poderia ocasionar constrangimento ilegal porque ele já se encontrava há mais de 2 anos em regime mais brando, decretou a liberdade provisória em 03/08/2017”.

Em razão de tal decisão, não houve aplicação da falta grave, tendo em vista que o juízo além agraciá-lo com a progressão de regime desconsiderou a interrupção do lapso temporal e perda de dias remidos.

Na sequência, o agravante deu continuidade normalmente ao cumprimento da pena, sendo-lhe concedida novamente a benesse da progressão ao regime aberto em
27/08/2018
, ocasião na qual continuou cumprindo as condições impostas pelo juízo.

No entanto, a condenação pelo crime de tráfico cometido em 12/01/2014, no qual restou condenado à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado,
transitou em julgado em 21/05/2019
, e, diante da condenação
em regime fechado,
foi expedido mandado de prisão em desfavor do agravante, tendo sido devidamente cumprido em 16/11/2020 (Id. 80939979 – p. 752), sendo que, em razão de tal fato, o magistrado da Vara de Execuções Penais,

após a unificação das três penas e ouvidas as partes,
alterou a data-base para concessão de benefícios para 16/11/2020
.

Inconformado com a r. decisão que considerou
a data-base para progressão de regime a mesma data da última prisão,
qual seja, o dia 16/11/2020, o agravante sustenta que a data a ser considerada deveria ser de
27/08/2018
, que seria a data em que iniciou o cumprimento da pena no regime aberto, devendo ser esta a data-base a ser considerada para progressão de regime.

Tem-se da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais:

“(...)O pedido de alteração de data base não se sustenta.

Analisados os autos, ainda que se tenha cumprimento regular de penas em regimes menos gravosas,
sobreveio aos autos a condenação em regime fechado no feito 945-93.2014.811.0040 - código 108447.

Ocorre que, diferente do que se alega, conforme extrato juntado, apesar de denegado o direito de recorrer em liberdade, tal decisão foi revista em pronunciamento datado de 03/agosto/2017, nos seguintes termos:

“Consigno, por derradeiro, que o acusado Júlio Simioni Galeski foi condenado pela r. sentença de fls. 411/438 ao cumprimento da pena de 07 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Ocorre que, em detida análise do feito, verifica-se que o réu JÚLIO SIMIONI GALESKI
FOI INDEVIDAMENTE COLOCADO EM LIBERDADE EM 20/09/2016
(certidão de fls. 576), de modo que, a rigor, a medida correta seria renovar-lhe o decreto de prisão preventiva, na forma preconizada na r. sentença condenatória. Entretanto, em minuciosa análise dos autos, observo que o réu Júlio Simioni Galeski ficou preso preventivamente de 12/01/2014 a 20/09/2016 (decisão de fls. 64), tendo respondido ao processo preso, até o momento em que foi indevidamente colocado em liberdade, visto não haver decisão nestes autos concedendo-lhe a soltura. Assim, feitas tais ponderações, à esta altura entendo que renovar-lhe a prisão cautelar na forma ordenada na r. sentença de mérito (a qual lhe impossibilitou recorrer em liberdade), ocasionaria constrangimento ilegal, uma vez que já ficou preso cautelarmente por mais de dois anos, estando o processo ainda pendente de envio à instância superior para análise dos recursos interpostos pela defesa. Por tais razões,
CONCEDO-LHE LIBERDADE PROVISÓRIA
, com efeito retroativo à data da indevida soltura (20/09/2016 – certidão de fls. 576), condicionando o benefício à obrigação de manter o Juízo atualizado de seu endereço”. (...).

Demais disso,
o tempo de custódia cautelar se encontra devidamente cadastrado nos autos, sendo computada como detração
e, portanto, não ocorreu execução provisória da pena e, frisa-se, foi cancelada a respectiva guia de execução.

Não bastasse, este Juízo não detém parcela de jurisdição para alterar regime inicial - ressalvada hipótese estranha aos autos de fixação com base em dispositivo inconstitucional - que, frisa-se, foi no inicial fechado.

Por outro lado, também
não é possível considerar data base anterior, pena de burla ao sistema de execução de pena eis que estaria a considerar pena cumprida no fechado quando, em verdade, o recuperando estava no semiaberto e/ou aberto
.

Demais a mais, na linha da jurisprudência consolidada sobre o tema, considera-se como data base a última prisão, ainda que sobrevenham novos títulos executivos, o que não é a hipótese dos autos porque o recuperando estava em liberdade.

Necessário realizar distinguishing porque, apesar de "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (REsp n. 1.557.461, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2018) - STJ AgRg no HC 456.329/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020 - a hipótese vertente difere eis que
o recuperando não estava preso e respondeu a fase conclusiva da nova condenação em liberdade, sendo expedido mandado de prisão após o trânsito e a luz do regime fixado
.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que,
diante de nova condenação, deverá ser realizada a unificação das penas e estabelecido novo regime decorrente da soma das sanções, ainda que isso resulte em regressão prisional
. Na espécie, a ocorrência de nova condenação no curso da execução configura falta grave e acarreta a regressão, in casu, para o regime fechado, tendo em vista ter sido este o regime fixado na sentença transitada em jugado em 21/05/2019, conforme disposto no art. 118, inciso II, da Lei n. 7.210/84.

In casu
, o agravante se encontrava cumprindo pena total de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses e já havia cumprido o total de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses até sua nova prisão ocorrida em 06/11/2020, estando em regime aberto desde 27/08/2018. Contudo,
advindo a nova condenação
de 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias,
unificou-se as penas
, passando para o total de 22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias,
remanescendo pouco mais de 10 (dez) anos a cumprir
.

A propósito:

“(...) A superveniência de nova condenação no curso da execução, seja por fato anterior ou posterior ao início do resgate da sanção, enseja a unificação das penas para fins de determinação do regime de cumprimento, conforme expressamente determina o art. 111 da Lei de Execução Penal. (...)”
(HC 414.174/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017).

O art. 111,
caput
, da Lei de Execução Penal dispõe que, “
quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”
, e seu parágrafo único estabelece que,
“sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.

O art. 118, inciso II, da mesma norma, prevê a regressão de regime para quando o apenado
“sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111)”
.

Acerca do tema,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando.
Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal
. (...) Recurso não provido”.
(REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018).

No que se refere ao cômputo em favor do reeducando do período de cumprimento de pena que alega ter cumprido em regime semiaberto e aberto, verifica-se dos autos que, conforme destacado pelo douto Promotor de Justiça, em sede de contrarrazões (Id. 80939971), o magistrado de origem, embora tenha negado ao agravante o direito de recorrer em liberdade, não aplicou a falta grave, tanto é que progrediu de regime logo após a prática do delito pelo qual foi preso em 06/11/2020, sendo que tal período cumprido em outros regimes de pena será computado como pena cumprida, não havendo desta
f
orma prejuízo ao mesmo, que deveria ter sido preso desde o trânsito em julgado da sentença que fixou o regime fechado.

Com efeito, a detração da pena está prevista no artigo 42 do Código Penal, verbis:
“art. 42 Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Demais disso, impende consignar que o Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento de que a detração penal é matéria a ser apreciada pelo juízo da execução, mercê de a natureza da pretensão demandar revolvimento no arcabouço fático-probatório dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/02/2019).

Ante o exposto, em c
onsonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao Agravo interposto por
Julio Simioni Galeski
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021